Tribunal: TJPA
Processo: 0804410-72.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804410-72.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NILTON FEITOSA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JUIZO DA EXECUÇAO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REAVALIAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU O TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA DETRAÇÃO DA PENA COM A
CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE –
Defesa não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, DEIXANDO DE JUNTAR documento capaz de ratificar suas alegações, tais como a sentença condenatória, a guia de execução penal ou certidões demonstrativas do período de prisão cautelar efetivamente cumpridA. ADEMAIS SEGUNDO INFORMAÇÕES OBTIDAS JUNTO AO
INFOPEN o agravante somente cumprirá integralmente a pena em setembro de 2021 –
INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CPP – AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME.

I -
In casu
, p
a
ra uma perfeita análise do pleito, é necessário prova inequívoca de que o agravante teria direito a detração da pena com a consequente extinção da punibilidade, o que não se comprovou no caso ora analisado, seja porque não juntou aos autos nenhum documento capaz de ratificar suas alegações, tais como a sentença condenatória, a guia de execução penal do agravante ou certidões demonstrativas do período de prisão cautelar efetivamente cumprido. Dessa forma, como a Defesa não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, não sendo possível extrair dali o atual estado da “dívida” do agravante perante a sociedade no presente processo, sendo, portanto, insuficiente para deferimento da medida pleiteada;

II - Com
efeito, a partir das informações extraídas do Sistema INFOPEN, observa-se que o apenado ingressou no sistema carcerário no dia 09/03/2018, conforme atestado de pena, como o agravante foi condenado à pena de 03 (três) anos de 06 (seis) meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03. Logo, o agravante somente cumprirá integralmente a pena que lhe foi imposta em setembro de 2021, restando descabida cogitar-se em extinção de punibilidade;

III - Diante dos argumentos esposados, deve ser mantido o
decisum
objurgado em todos os seus fundamentos. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do agravo e negar provimento, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 28 de junho de 2021.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

NILTON FEITOSA DO NASCIMENTO, interpôs
o presente agravo de execução penal,
contra a r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que teria se equivocado ao fazer o cálculo da pena.

Aduziu o agravante acerca do não reconhecimento da extinção da punibilidade em face do cumprimento integral da pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses, pela prática do delito previsto no art. Art. 14,
caput
, Lei 10.826/03. Uma vez que o período de prisão processual entre os dias 11/02/09 (flagrante) a 22/01/13 (Acórdão do TJPA), ocasião em que foi modificado o regime de cumprimento de pena para o aberto, não foi contabilizado no atestado de pena, caso contrário, o agravante já teria cumprido integralmente sua pena, devendo ser declarada extinta.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos.

Nesta Superior Instância, o
custo legis
asseverou pelo desprovimento do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto contra a decisão de lavra do Juízo de Direito da Vara de Execução Penais da Região Metropolitana, que deixou de declarar extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da pena aplicada, desconsiderando as informações contidas nos autos de execução penal que comprovariam que o agravante permaneceu preso desde a o dia do flagrante em 11.02.09 até a decisão do Acórdão em 22.01.13, período que compreende a Prisão Provisória que deveria ser considerada como tempo de pena cumprida. Logo, necessário a reforma do
decisum
vergastado para declarar extinta a punibilidade em face do cumprimento integral da pena de 03 anos e 06 meses, pelo art. Art. 14, CAPUT, Lei 10826/03.

Diante dos fatos
ut supra
,
interpôs o presente agravo de execução penal para que fosse modificada a d
ecisão de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Capital/PA.

TESE DO AGRAVANTE

Compulsando os autos, conclui-se que o agravante não comprovou através dos documentos pertinentes a alegação de detração penal, em que pese regularmente intimado para tanto, deixou de comprovar a materialidade do pleito deduzido, por meio de documentos que ratificassem suas afirmativas.
O artigo 156 do Código de Processo Penal (CPP) determina em seu dispositivo, que o ônus de elaboração da prova pertence a quem faz a alegação.

Destarte, a sentença condenatória em nenhum momento menciona o período em que o agravante esteve preso cautelarmente durante a ação penal, ressaltando apenas o período dos demais coautores do delito, que inclusive obtiveram liberdade provisória durante a instrução. Vale observar que o agravante foi condenado a 03 anos e 06 meses de reclusão.

O agravante, por sua vez, sustenta que a prisão em flagrante teria ocorrido em 11.02.09 a 22.01.13, ocasião em que o Acórdão do Tribunal de Justiça, modificou o regime de cumprimento de pena para o aberto. Tendo inclusive mencionado a data de 09/03/18, citada no corpo do pedido, suprimindo o que teria ocorrido nesse dia.

Para uma perfeita análise do pleito, é necessário prova inequívoca de que o agravante teria direito a detração da pena com a consequente extinção da punibilidade, o que não se comprovou no caso ora analisado, seja porque não juntou aos autos nenhum documento capaz de ratificar suas alegações, tais como a sentença condenatória, a guia de execução penal do agravante ou certidões demonstrativas do período de prisão cautelar efetivamente cumprido. Dessa forma, como a Defesa não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, não sendo possível extrair dali o atual estado do agravante perante a sociedade no presente processo, sendo, portanto, insuficiente para deferimento da medida pleiteada.

Com efeito, a partir das informações extraídas do Sistema INFOPEN, observou-se que o apenado ingressou no sistema carcerário no dia 09/03/2018, conforme atestado de pena, como o agravante foi condenado à pena de 03 (três) anos de 06 (seis) meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03. Logo, o agravante somente cumprirá integralmente a pena que lhe foi imposta em setembro de 2021, restando descabida cogitar-se em extinção de punibilidade.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial,
observou-se ausente qualquer evidência que justificasse o adimplemento do recurso, motivo pelo qual restou inviável o deferimento da pretensão deduzida. Destarte, conheço do recurso e nego provimento nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28 de junho de 2021.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/07/2021